Tribunal: TJPA
Processo: 0009836-50.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009836-50.2016.8.14.0008

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MORAES SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas; pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório judicializado é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se restou devidamente comprovado o emprego de arma de fogo para fins de incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal; e (iii) saber se é idônea a valoração negativa dos vetores judiciais, em especial das circunstâncias e consequências do crime, para fins de fixação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, bem como pelos elementos documentais e periciais constantes dos autos.
4. O emprego de arma de fogo restou demonstrado por prova testemunhal segura e por laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida, sendo prescindível, ainda que existente no caso concreto, a apreensão e a perícia quando outros meios de prova evidenciam seu uso, aplicando-se corretamente a legislação penal mais benéfica vigente à época dos fatos.

5. Na dosimetria, é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do concurso de agentes que extrapolou a elementar típica e aumentou a gravidade concreta da conduta; contudo, é indevida a negativação do vetor consequências do crime quando fundada apenas no prejuízo patrimonial típico do delito de roubo, impondo-se o seu afastamento e o consequente redimensionamento da pena-base, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime e redimensionar a pena definitiva para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009836-50.2016.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MORAES SILVA JUNIOR (Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS HENRIQUE MORAES SILVA JUNIOR, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão do roubo praticado com o emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Em razões recursais, pugnou o apelante pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas aptas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da majorante do uso de arma de fogo, alegando ausência de provas do efetivo emprego do armamento pelo réu, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que as circunstâncias e consequências do crime não autorizam sua elevação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja redimensionada a pena-base fixada ao réu.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por CARLOS HENRIQUE MORAES SILVA JUNIOR.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, em anexo, que no dia 14 de agosto de 2016, por volta das 01h00 em via pública, no bairro São José, Vila dos Cabanos, nesta cidade e comarca de Barcarena, o ora denunciado CARLOS HENRIQUE MORAES SILVA JUNIOR de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, mediante violência perpetrada com o emprego de arma de fogo, tipo espingarda, e arma branca, tipo terçado, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados até o momento, tomou de assalto da vítima JAERSON PANTOJA DA COSTA, dele subtraindo um telefone celular marca NOKIA, cor preto, após o que obrigou o ofendido a conduzir o seu próprio carro para empreenderem fuga do local.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato, a vítima JAERSON PANTOJA DA COSTA deslocou-se em seu veículo até o bairro São José, para deixar um conhecido na casa dele, ocasião em que, após deixá-lo, o ofendido JAERSON foi abordado por três indivíduos que, mediante grave ameaça com emprego de armas, anunciaram o assalto, sendo um deles, mais tarde, identificado como sendo o ora denunciado CARLOS HENRIQUE MORAES DA SILVA JUNIOR, momento em que percebeu que dois deles estavam portando arma de fogo, enquanto que o terceiro portava uma arma branca, tipo "terçado".

Após renderem a vítima, o denunciado, juntamente com os outros dois indivíduos, coautores, ainda não identificados, adentraram no automóvel do ofendido e, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego das referidas armas, passaram a revistá-lo, momento em que lhe subtraíram o seu aparelho de telefone celular, ao tempo em que ordenaram que a vítima conduzisse o seu próprio veículo para lhes dar fuga do local, ao que a vítima, impossibilitada de oferecer qualquer resistência, assim teve que proceder.

Ocorre que, neste momento, uma guarnição da policia militar que realizava rondas pelo local, percebeu o citado veículo em atitude suspeita, posto que, inclusive, estava com os faróis desligados, oportunidade em que os policiais HAROLDO JOSÉ ALVES DE CRISTO e JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA, que compunham a mencionada guarnição, decidiram abordar o automóvel. Com a aproximação da equipe policial, a vítima em uma atitude desesperada para tentar se livrar dos autores do roubo, saltou do veículo e correu, ocasião em que os policiais, até então sem saberem de que se tratava do ofendido, o interceptaram, momento em que este esclareceu e relatou todo o ocorrido.

Ato contínuo, inteirados de toda a situação, os policiais prosseguiram nas diligências em direção ao carro, ocasião em que os três autores do roubo saíram do veículo rumo ao mato, cada um deles em direções opostas, empreendendo fuga.

Com efeito, os policiais militares iniciaram perseguição aos autores do roubo, á pés, logrando êxito em alcançar e deter apenas um deles, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado (...), enquanto que os outros dois conseguiram empreender fuga.

Noticiam, ainda, os autos, que com a aproximação da guarnição policial, o ora denunciado CARLOS HENRIQUE MORAES SILVA JUNIOR ainda tentou se desfazer de uma arma que portava e levava consigo, jogando-a no mato, contudo, os policiais perceberam e conseguiram encontrar a arma, assim como apreendê-la. Ao ser recolhida a arma de fogo, constatou-se que se tratava de uma espingarda calibre 32 e, ao ser revistado, foram encontradas no bolso do denunciado 2 (duas) munições do mesmo calibre da arma de fogo apreendida. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar CARLOS HENRIQUE MORAES SILVA JUNIOR pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e, por fim, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II – DO MÉRITO RECURSAL

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a inexistência de provas seguras quanto à autoria delitiva, afirmando que a condenação estaria lastreada em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão das armas utilizadas na empreitada criminosa e pelo laudo de perícia balística que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório é firme e harmônico. A vítima JAERSON PANTOJA DA COSTA, em juízo, descreveu de forma coerente e segura a dinâmica do delito, relatando ter reconhecido o apelante como um dos autores do roubo e, inclusive, que este portava arma de fogo durante a ação criminosa.

O depoimento do policial militar JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA corroborou integralmente a narrativa da vítima, ao afirmar que a equipe policial logrou prender o réu logo após os fatos, ocasião em que este portava uma espingarda, tendo inclusive efetuado disparo contra a viatura policial, versão essa ratificada pelas declarações do policial WELDER WILSON GOMES AGUIAR.

Assim, não há falar em fragilidade probatória. Ao revés, o acervo probatório judicializado é suficiente e seguro para sustentar o decreto condenatório, inexistindo qualquer dúvida razoável capaz de ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II.2 – Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que não haveria prova idônea de sua efetiva utilização.

O pleito igualmente não merece acolhida.

Consoante bem delineado na sentença, o uso de arma de fogo restou amplamente comprovado não apenas pela palavra firme da vítima, mas também pelos depoimentos dos policiais militares e pelo laudo de perícia balística, o qual atestou a aptidão da espingarda apreendida para a produção de disparos, demonstrando sua potencialidade lesiva.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a apreensão e a perícia da arma, embora existentes no caso concreto, são prescindíveis quando outros meios de prova demonstram de forma segura o seu emprego, circunstância que, por si só, já inviabiliza a tese defensiva.

Ressalte-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou corretamente a legislação penal mais benéfica vigente à época dos fatos, considerando o aumento de 1/3 (um terço) decorrente do emprego de arma, afastando a incidência da fração mais gravosa introduzida pela Lei nº 13.654/2018, em estrita observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

II.3 – Do redimensionamento da pena-base

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Da análise da dosimetria realizada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente duas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, quais sejam, as circunstâncias, em razão do concurso de agentes, e as consequências do crime, em virtude do prejuízo sofrido pela vítima pela não recuperação da
res furtiva
,
fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

No que tange à valoração negativa das circunstâncias do crime, restou devidamente demonstrado que a infração foi praticada em concurso de agentes, circunstância que, no caso específico, extrapolou a mera descrição típica, pois efetivamente reduziu a possibilidade de resistência e defesa da vítima, revelando maior gravidade concreta da conduta. Tal fundamento é suficiente e adequado para a incidência negativa desse vetor na primeira fase da dosimetria, não tendo sido utilizado para exasperar a pena na terceira etapa dosimétrica.

Por outro lado, quanto às consequências do crime, assiste razão à defesa. A jurisprudência é firme no sentido de que tal vetor somente pode ser valorado negativamente quando demonstrado resultado que extrapole aquele normalmente inerente ao tipo penal. No crime de roubo, o prejuízo patrimonial decorrente da subtração do bem, inclusive a sua não recuperação, constitui consequência típica e previsível do delito, já considerada pelo legislador ao cominar a pena em abstrato, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena-base.

Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa do vetor judicial relativo às consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea,
e por via reflexa, redimensionar a sanção basilar,
em consonância com a Tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1214
[1]
).

Embora inexista critério matemático rígido imposto pelo legislador, a jurisprudência consolidou parâmetros orientadores, entre os quais se destaca a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável ou 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativamente valorada.

Logo, considerando que remanesce apenas uma circunstância judicial desfavorável — as circunstâncias do crime —, adoto o critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetor desfavorável, restando a sanção basilar
redimensionada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausente atenuantes e agravantes, a reprimenda foi exasperada em 1/3 (um terço), em virtude da majorante referente ao uso de arma, restando definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.

De se notar, ainda, que o magistrado sentenciante olvidou-se de fixar a pena de multa, também cominada ao delito de roubo, incorrendo em equívoco, que todavia não poderá ser corrigido, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, sendo vedada reformatio
in pejus
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime, redimensionando-se a pena final para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

É como voto.

[1]
Tema 1214: “
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Belém, 27/02/2026